Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Ação Rescisória Processo N.: 0700582-89.2020.8.07.0000 AR Autor: JOSIEL LEITÃO SILVA Réu: ESQUILO EMPREENDIMENTO EIRELI – ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO À réplica. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora